Tribunal: STF
Processo: RE 268244
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Concurso público.
        - Também esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe
 ao Poder
Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, que é o
 compatível
com ele, do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos
critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (assim

no MS 21176, Plenário, e RE 140.242, 2ª.  Turma).  Pela mesma razão,
 ou
seja, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder
Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face
 da
interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a

seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular as
formulações que não lhe parecerem corretas em face desse exame.
Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição.
          Recurso extraordinário não conhecido.